Tribunal: TJBA
Processo: 8002497-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002497-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EUNICE RUSSO

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato no prazo de 48 horas, sob pena de multa, após cancelamento unilateral fundado em suspeita de fraude em reembolsos de fisioterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspeita de fraude, desacompanhada de prova robusta, autoriza o cancelamento unilateral do plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora não comprova a alegada fraude, sendo insuficiente a mera suspeita para justificar a rescisão contratual, especialmente diante da presunção de boa-fé da consumidora.

4.

O ônus de provar a fraude incumbe à seguradora, não se admitindo a rescisão unilateral sem demonstração concreta da conduta ilícita do beneficiário.

5.

A ausência de instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa impede o cancelamento válido do contrato.

6.

A falta de notificação prévia do consumidor viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, tornando nula a rescisão unilateral.

7.

A fraude eventualmente praticada por prestador de serviço configura fortuito interno, inserido no risco da atividade da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

A condição de idosa da consumidora evidencia hipervulnerabilidade, impondo proteção reforçada e garantindo a continuidade do tratamento de saúde.

9.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave decorrente da interrupção da assistência médica.

10.

A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação permite o cancelamento posterior do contrato e a recomposição patrimonial da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde por suspeita de fraude exige prova robusta e observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de notificação prévia do consumidor invalida o cancelamento do contrato de plano de saúde. 3. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o risco à saúde do consumidor, especialmente em situação de vulnerabilidade. 4. A fraude praticada por terceiro prestador de serviço integra o risco da atividade da operadora, não podendo ser imputada automaticamente ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Estatuto do Idoso, arts. 15, § 3º, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8050431-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.02.2025; TJ-BA, AI nº 8070175-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03.07.2025; TJDFT, Apelação nº 0742525-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2495805/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8002497-25.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como Agravada,
EUNICE RUSSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.